Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu a tutela provisória para determinar à operadora de seguro saúde que autorize a internação e custeie o tratamento da autora, sob pena de multa diária de R$10.000,00. Em suas razões recursais, a agravante afirmou que já cumpriu a decisão. Não obstante, impugnou o valor das astreintes fixadas e requereu sua exclusão ou redução. Tendo em vista que as astreintes somente teriam incidência na hipótese de descumprimento da obrigação e a própria agravante noticiou que já a cumpriu, faculto manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal. No mesmo prazo, faculto a manifestação acerca de eventual vício de dialeticidade em relação aos demais tópicos do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403